Tribunal: TJPA
Processo: 0000229-43.2021.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000229-43.2021.8.14.0200

RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO/RECORRENTE: LUIZ JOSE NUNES DE AMORIM JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL. TESE IMPROCEDENTE. OS AUTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO. PRECEDENTES CITADOS.
Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penaldo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

O Representante do Ministério Público Estadual inconformado com a Decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, que reconheceu a incompetência do juízo para processar a causa, em razão do caso versar sobre possível crime doloso contra a vida, determinando a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Resumindo os fatos, foi instaurado Inquérito Policial Militar – IPM de Portaria nº 08/2020 – CorCPR III, visando apurar suposto delito de homicídio, ocorrido no dia 09/11/2018, no bairro da Portelinha, município de Tomé-Açú/PA, em tese praticado por Policial Militar, culminando com a morte do nacional Fredson de Almeida Ferreira.

Consta nos autos que, por volta das 12h30min, a GU GTO da VTR 7408, encontrava-se em patrulhamento no município de Tomé-Açú, quando foram abordados por um cidadão o qual informou que no Bairro da Portelinha tinha um grupo de indivíduos da facção criminosa Comando Velho “CV”, os quais estavam se organizando para atentar contra a vida de agentes de segurança pública, em virtude de dias anteriores ter ido a óbito elemento vulgo “MARCELO”, pertencente à facção. Diante dessa informação o Comandante da GU GTO pediu apoio a GU da VTR 7403 e se deslocou ao endereço informado e ao realizar diligências obtiveram a informação que os elementos estavam no interior da mata que fica no final do bairro, assim, foram ao local e se depararam com um grupo de seis pessoas, que ao perceberem a presença da polícia, começaram a efetuar disparos, sendo de imediato revidado a injusta agressão, momento em que o nacional Fredson de Almeida Ferreira foi alvejado e socorrido, no entanto, veio à óbito.

Ocorre que, foi registrado Boletim de Ocorrência Policial, IP Nº 00082/2018.100091-2, que concluiu pelo não indiciamento do CBPM LUIZ JOSÉ NUNES DE AMORIM, em razão de ter agido em legítima defesa, que ao ser encaminhado ao Ministério Público, a 1ª Promotora de Justiça da Comarca de Tomé-Açú/PA, nos autos de nº 0000824-45.2019.8.14.0060, com fundamento no artigo 18 do CPP e nos artigos 23 e 25 do CPB, manifestou-se pelo arquivamento do inquérito policial, por falta de base para oferecimento da denúncia e pelos fatos narrados caracterizarem legítima defesa, ID Nº 11422573 – pág. 3/4.

O Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, em decisão datada de 30/01/2019, deferiu a manifestação da Representante do Ministério Público e determinou o arquivamento dos autos por atipicidade da conduta, ID Nº 11422574 – pág.1.

Certidão de trânsito em julgado, ID Nº 11422574 – pág.2. Após, em decisão datada de 09/10/2020, nos autos do Inquérito Policial Militar – IPM de Portaria nº 08/2020 – CorCPR III, concluiu-se pelo não indiciamento dos policiais militares investigados, pois foi necessária a ação intervencionista, para resguardar a própria integridade física, ID Nº 11422574 – pág. 5/6/ID Nº 11422574 – pág. 1/2.

Em Decisão, datada de 20/10/2020, a Presidente da CorCPR 3, concordou com a conclusão que chegou o Inquérito Policial Militar e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar do Estado do Pará, para providências legais.

O 1º Promotor de Justiça Militar, instado a se manifestar, requereu a remessa dos autos à Justiça Penal Comum, da Comarca de Tomé-Açú/PA, por entender que é da competência da justiça comum apurar crime de homicídio praticado por policial militar em serviço contra civil, ID Nº 11422578 – pág. 6/7.

Em decisão, datada de 10/01/2022, ID Nº 11422579, o Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, entendeu que é da competência da justiça comum apurar crime de homicídio praticado por policial militar em serviço contra civil e determinou a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos.

Inconformado, o Representante do Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, ID Nº 11422579 – pág.5. Certidão de tempestividade Recursal, ID Nº 11422579 - pág.6.

Em suas Razões, ID Nº 11422580 – pág. 1/6/ID Nº 11422581 – pág.1/5/ID Nº 11422582 – pág.1/2, alega, em síntese, que em relação ao crime doloso contra a vida de civil praticado por militar em serviço trata-se de crime militar, cabendo à Polícia Judiciária Militar adotar providências para apuração do ilícito, comunicando o fato à Justiça Militar Estadual, ou seja, nesses casos, na fase pré-processual caberá a investigação por inquérito policial militar e compete à Justiça Militar uma análise prévia dos fatos apurados e caso entenda que subsiste homicídio doloso na ação policial, aí sim encaminhará os autos à Justiça Comum.

Alega, por fim, que como não se vislumbra, ainda, por parte dado titular da Ação Penal competente a ocorrência de crime doloso contra a vida, não há que se falar em competência do Tribunal do Júri para processamento e julgamento do feito, devendo o mesmo ficar a cargo da Justiça Militar. LUIZ JOSÉ NUNES DE AMORIM JUNIOR, apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja reconhecida a competência da Justiça Militar para processar o feito, ID Nº 11422590.

Nessa instancia superior, a Douta Procuradora de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonca Rocha pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 11492680).

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pelo Ministério Público.

A despeito da insatisfação do recorrente quanto à decisão ora guerreada, entendo que nada há que ser reformado.

Em análise dos autos, observa-se que o Representante do Ministério Público Militar busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar, que se declarou incompetente para analisar e decidir sobre o inquérito policial militar, instaurado para apurar os fatos e circunstâncias relacionadas à morte do nacional Fredson de Almeida Ferreira, fato ocorrido no dia 09/11/2018, no bairro da Portelinha, em tese praticado por Policial Militar.

Todavia, com relação à situação fática e jurídica acima demonstrada, faz-se necessário manter a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Comum para decidir sobre o pedido de arquivamento, pois a autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apura delito praticado, em tese, por policial militar estadual, em face de civil, é a justiça comum estadual, e não a justiça militar, mesmo que o inquérito tenha se iniciado junto a esta, como a seguir:

“Art. 125, CF/88. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...) § 4º
Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.”
(destaquei)

Assim dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar:

“Art. 82, CPPM. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (...) § 2º. Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.
” (destaquei)

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE IMPROCEDENTE. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO. PRECEDENTES CITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.05162448-74, 210.859, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-17) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECLINAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2. Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum) (HC n. 385.778/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/6/2017) (...) (AgRg no REsp 1687675/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) (destaquei)

Assim, deve ser mantida a decisão que determinou o encaminhamento dos autos ao Juízo competente da Justiça Comum, responsável pelo Tribunal do Júri, da Comarca onde ocorreram os fatos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida nos termos da fundamentação.

É o voto
.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/12/2022